Tribunal: STF
Processo: AI 114152
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
ICM. CRÉDITO. CAFE COMPRADO POR EXPORTADOR AO IBC. OPERAÇÃO QUE NÃO
SE CARACTERIZA COMO INTERNA. DISSIDIO COM A SÚMULA 571 (NÃO
OCORRENCIA). A TESE JURÍDICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO SE CONTRADIZ
COM A DO VERBETE DA SÚMULA. OBICE DO ARTIGO 325, VIII, DO RISTF, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.